Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0700151-84.2021.8.07.9000 DESPACHO A agravada comparece[1] aos autos postulando a intimação da agravante para emendar à inicial, de maneira a cumprir os arts. 1.016, inc. IV e 1.017, inc. I, do CPC, bem assim a reabertura de prazo para oferta de contraminuta ao agravo de instrumento, ante a nulidade da intimação ocorrida no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que dela não constou o nome de seus patronos constituídos. Nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC, se os autos do processo forem eletrônicos, como é o caso na presente hipótese, ficam dispensadas as peças referidas nos incisos I e II do caput, embora facultada a anexação de outros documentos úteis à compreensão da controvérsia. Ademais, quanto à ausência de informação do endereço completo dos advogados da agravada, tendo a agravante juntado ao recurso peças dos autos de origem, observa-se ao id. 23079536 o endereço dos causídicos, o que reputo suficiente para atender ao comando legal. Nesse passo, nada a prover sobre a determinação de emenda requerida. No entanto, no tocante à ausência de regular intimação no DJe, assiste razão à agravada. Isso porque, malgrado a agravante tenha informado na peça inicial os advogados que representam a agravada, estes não constaram na publicação no DJe de 18.02.2021, p. 368, limitando-se a Secretaria a expedir a intimação via Aviso de Recebimento à pessoa jurídica, nada obstante a parte estar representada por advogado. Portanto, acolho a justificativa e restituo o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. Cumpre destacar o Ofício Circular 367/GC – PA SEI 0014929/2020, concluindo que “ressalvado entendimento do Magistrado eventualmente lançado em atos judiciais, ou de decisão de instância revisora proferida em sentido contrário, os parceiros de expedição eletrônica deverão ser intimados exclusivamente via Sistema, evitando-se a intimação em duplicidade, com a publicação do ato também no DJe”. Desse modo, a Secretaria deverá proceder à intimação por expedição eletrônica via sistema, se regularmente cadastrada a pessoa jurídica agravada, ou via publicação no Diário de Justiça ao advogado indicado. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24278592.